Tribunal: STF
Processo: HC 200612
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução Penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Competência. Conexão probatória. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 657.941.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 2º § 2º, da Lei nº 12.850/2013. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantis. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (657.941) no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a existência de conexão probatória em relação aos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, apurados em outro processo criminal, que tramita na Vara do Tribunal do Júri. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que: “a) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata suspensão da ação de nº 0012928-88.2020.8.27.2706 [...]; b) seja declarada a improcedência e extinção da ação [...], e por conseguinte, a nulidade de todos os seus atos, em razão da incompetência absoluta do juízo, a fim de que seja julgado pelo juízo do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal; e art. 564, I, IV; art. 76; art. 78, I, todos do Código de Processo Penal”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ademais, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/TO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    10. O STF possui o entendimento de que a “fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente” (HC 133377-AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 124.100-AgR, de minha relatoria; HC 100.506, Rel. p/o acórdão Ministro Edson Fachin.
    11. Além disso, o “habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental” (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    12. Na concreta situação dos autos, o Tribunal de origem assentou que “a pretendida conexão não deve ser acolhida por tratar-se de crimes autônomos, pois, além dos crimes contra vida, há contra o impetrante diversas outras ações penais decorrentes de crimes supostamente praticados pelo PCC, consoante autos relacionados” (doc. 15). De modo que decidir em sentido contrário demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator